Tribunal: CARF
Processo: 11030.001711/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001711/2009-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.941 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUGA COUROS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. CONHECIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A similitude fática entre recorrido e paradigma é crucial para a devolução da
matéria ao exame da CSRF. Caso contrário, não se conhece do recurso especial
interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andre Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em
exercício). Ausente o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Ausente momentaneamente a
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II do RICARF, (Anexo
II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF) aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, Acórdão no 1402-001.728 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, proferido na Sessão de 29/07/2014 (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001711/2009-15
Fl. 5617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

5196/5236) que negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso
voluntário.
Aduz a Recorrente, em síntese, que inexiste amparo legal para anulação do
lançamento em comento, uma vez tratar-se de equivoco na apuração do tributo devido pelo
contribuinte, sem qualquer dúvida quanto à infração que lhe foi imputada, carecendo, somente, da
revisão da base de cálculo para exclusão de valores indevidos, em face do que dispõe o art. 60 do
Decreto no 70.235/72. O Especial foi admitido pela i. Presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
Seção do CARF, nos seguintes termos:
A divergência é patente: no acórdão recorrido entendeu-se que a apuração
do PIS e da COFINS tendo por base valores anuais implica no cancelamento
da autuação, por restar configurado um vício material insanável. Por seu
turno, no paradigma colacionado, a decisão foi no sentido de considerar
possível, em sede de revisão, a retificação das respectivas bases de cálculo,
com vistas à apuração do devido valor referente ao período de apuração no
qual incidirá a tributação.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização das divergências de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos requisitos de admissibilidade, PROPONHO,
com base no artigo 25 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 256, de
22/06/09, c/c itens 4.1 e 4.3 da Ord em de Serviço CARF no 01, de 22/10/09,
seja ADMITIDO o recurso especial interposto.
Intimada da admissibilidade, a Contribuinte apresenta contrarrazões em que sustenta
preliminarmente a ausência de divergência apontada, e no mérito a impossibilidade de a autoridade
julgadora consertar o lançamento realizado de forma equivocada.
De sua parte, a Contribuinte apresentou especial em que alegou divergência relativa
às seguintes matérias: alegando que o lançamento de ofício, em questão, resultou equivocado, de
insuficiente investigação fiscal, inadequada adoção de prova emprestada e de subjetividade para
presumir a pretensa omissão de receitas, com grave afronta ao princípio da tipicidade cerrada, ou
seja, que não há subsunção dos fatos à norma, mais precisamente ao disposto nos artigos 278, 279,
280, e 288 do RIR/99, além da flagrante duplicidade da exigência e, mais ainda, também por deixar
de compensar, na forma da lei, prejuízos fiscais e bases negativas.
A i. Presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF Seção do CARF não admitiu
o Especial nos seguintes termos:
Não
satisfeitos
os
pressupostos
de
admissibilidade,
NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial do Contribuinte.
Ainda, observando o disposto no art. 71 do Anexo II do RICARF, com
redação dada pela Portaria MF no 152/2016, encaminhem-se os autos à
DRF/Passo Fundo, para cientificar o Sujeito Passivo acerca deste
Despacho para, se for o caso, apresentar Agravo, o qual, caso
interposto, deverá ser formulado, protocolizado, em petição dirigida ao
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de cinco
dias contado da ciência deste Despacho que negou seguimento ao
recurso especial.
Fl. 5618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

Em face da admissão parcial, a Recorrente apresentou o competente agravo que
foi REJEITADO, nos seguintes termos:
REJEITO o agravo e confirmo a negativa de seguimento ao recurso
especial.
Encaminhem-se os autos à origem para ciência ao sujeito passivo e
adoção das providências necessárias à execução do acórdão recorrido,
na parte mantida, em virtude de haverem se esgotado todas as
possibilidades de recurso.
Posteriormente, os autos devem retornar ao CARF, para distribuição e
julgamento pela 1a Turma da CSRF do recurso especial da Fazenda
Nacional, admitido e já contrarrazoado pelo sujeito passivo..
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 5619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 5620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo que não restou caracterizada a divergência. Muito bem
demonstrou a contribuinte em suas contrarrazões a ausência de similitude fática, razão pela qual
peço vênia para transcrever os seguintes excertos:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 5621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

Fl. 5622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

A meu ver, portanto, tratam-se de situações distintas, eis que no acórdão
paradigma a autoridade fiscal lançadora indicou mês a mês qual seria o débito relativo de PIS e
de COFINS, enquanto no acórdão recorrido isto não ocorreu, de sorte que não há como
identificar a divergência para fins de interposição do especial.
Razão pela qual entendo não deva ser conhecido.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator
Fl. 5623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 11030.001711/2009-15

Fl. 5624
DF CARF MF
Documento nato-digital